Tribunal: TJDFT
Processo: 0704639-93.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DOS FATOS INCONCLUSIVA. OITIVA DE UMA ÚNICA INFORMANTE. PROVA INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO PELOS DANOS AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e parcialmente procedentes os pedidos contrapostos para condenar o requerente a pagar aos requeridos indenização por danos materiais, no valor de R$ 3.587,70 (três mil, quinhentos e oitenta e sete reais e setenta centavos), decorrentes de acidente de trânsito envolvendo os veículos das partes.
2. Em suas razões recursais, o requerente/recorrente reitera a narrativa apresentada em petição inicial para sustentar a culpa dos requeridos pelo acidente. Aduz que a sentença considerou a oitiva de uma informante como produtora de prova única e extremamente preponderante para produzir sua decisão. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido do requerente e improcedente todos os pedidos contrapostos dos requeridos.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo, em razão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 60926038).
4. A controvérsia envolve a dinâmica dos fatos narrados e a eventual responsabilidade das partes pela reparação dos danos materiais resultantes do acidente automobilístico.
5. O art. 373, do Código de Processual Civil dispõe que compete à parte requerente o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e à parte requerida o ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo requerente.
6. É incontroversa a ocorrência de colisão entre os veículos das partes em via de cruzamento, na qual a preferência era orientada por semáforos, contudo ambas apresentam versões diferentes, atribuindo reciprocamente a culpa pelo acidente. No caso, a dinâmica dos fatos em cotejo com as provas coligidas não permite concluir inequivocamente se alguma das partes avançou o sinal vermelho causando o acidente.
7. O depoimento de uma única informante, nesta qualidade por ser amiga das partes recorridas, é insuficiente para atribuir a culpa ao condutor recorrente. A informante declara que estava dentro do veículo dos recorridos e que eles passaram no sinal verde. Não obstante, não foram acrescentadas outras informações relevantes, especialmente acerca da condução do veículo pelo recorrente ou afirmação de que este tenha avançado o sinal vermelho.
8. Cumpre registrar que os demais elementos de provas apresentados pelos recorridos são semelhantes àqueles acostados pelo recorrente/ recorrido, tais como fotografias dos veículos e das proximidades do local em que ocorreu a colisão, insuficientes para demonstrar de forma conclusiva a sequência dos fatos ocorridos.
9. Desse modo, ausente a demonstração da prática de ato ilícito por qualquer das partes, não há como atribuir a qualquer delas responsabilidade pela reparação dos danos sofridos pela outra, devendo ser reformada a sentença nesse sentido.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais e os pedidos contrapostos, afastando a condenação do recorrente pelos prejuízos sofridos pelos recorridos. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.